Tribunal: TJMT
Processo: 1085713-03.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085713-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA HELENA GONCALVES SENABIO - CPF: 067.666.881-06 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1085713-03.2024.8.11.0001.

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
MARIA HELENA GONCALVES SENABIO.

Embargada(s):
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
16 a 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM PLENÁRIO VIRTUAL. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Helena Gonçalves Senabio contra acórdão da 1ª Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso da reclamada, afastando a condenação por danos morais e mantendo a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 58,13. A embargante alega omissão e contradição na análise do extrato de negativação (Serasa Experian - 274544875), buscando o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pela parte autora, contra o acórdão proferido em sessão de julgamento virtual pela 1ª Turma Recursal, considerando o prazo recursal previsto na Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento, conforme art. 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

No presente caso, a sessão de julgamento virtual ocorreu no período de 05 a 08/05/2025, com início da contagem do prazo recursal em 09/05/2025, findando-se em 15/05/2025.

Os embargos foram opostos somente em 16/05/2025, conforme registro no ID 286770896, fora, portanto, do prazo legal, o que impõe o não conhecimento por intempestividade.

A disponibilização do acórdão ocorreu em 09/05/2025, dentro do prazo e sem configurar prejuízo à parte, conforme entendimento firmado em precedentes da Turma Recursal, sendo inaplicável qualquer restituição de prazo nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

O prazo para oposição de embargos de declaração em sede de Juizados Especiais inicia-se a partir da data da sessão de julgamento, ainda que realizada em plenário virtual, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 49 e 12-A; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 25/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Helena Goncalves Senabio
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada,
afastando

a condenação a título de danos morais. Ainda, manteve a declaração de inexistência do débito discutido nos autos (
R$ 58,13).

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, para sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido.
Alega que este Relator deixou de analisar o extrato de negativação acostado aos autos (Serasa Experian - 274544875).

Aduz, ainda, que o referido
documento é idôneo e comprova
a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Ao final, requer a fixação de danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 286836393.

O artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No presente caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
05 a 08/05/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
09/05/2025
), encerrando-se em
15/05/2025
, já que nos dias
10 e 11/05/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 280309385 e 280309894:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

09/05/2025, às 12h04min (ID 285262869)
, ou seja,
no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente no dia
16/05/2025 (ID 286770896)
, estando, pois,
intempestivos
.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025